Tribunal: TJDFT
Processo: 0744891-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTO AUSENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de roubos circunstanciados, nas formas tentada e consumada, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porque ele possui condenação definitiva pelo mesmo tipo de crime e voltou a praticar crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Se não há notícias de que o paciente ameaçou vítimas ou testemunhas, deve ser excluído o fundamento da conveniência da instrução criminal.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.